Tribunal: TJDFT
Processo: 0748177-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DIREITO PECUNIÁRIO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NATALINO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de contradição no acórdão. Sustenta que no acórdão constou que o auxílio alimentação e o auxílio moradia são direitos pecuniários mensais e não constituem vantagem pecuniária permanente. Aduz que tal argumento é contraditório, pois, no seu entender, o direito pecuniário mensal é o mesmo que vantagem permanente.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. A tese sustentada no julgamento é exatamente de que o auxílio alimentação e o auxílio moradia, por possuírem natureza indenizatória e se tratarem de direitos pecuniários mensais, não podem compor a base de cálculo do adicional natalino, o qual compreende apenas o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.
IV. Percebe-se portanto, que não há contradição no argumento, pretendendo o embargante questionar a tese adotada. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.